Tribunal: TCU
Processo: 033.953/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Waldoli Filgueira Valente contra o Acórdão 2391/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.